Tribunal: TJBA
Processo: 0195555-59.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0195555-59.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: REGINA MARIA SIMAS FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À COMPROVAÇÃO DE SALDO, RESOLUÇÕES DO BACEN, SOBRESTAMENTO POR REPERCUSSÃO GERAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão quanto à comprovação de saldo pela autora, pois o acórdão embargado expressamente consignou que "a autora comprovou ser titular de caderneta de poupança durante os períodos dos planos econômicos questionados, tendo o banco réu o dever de apresentar os extratos".

III - Não há omissão quanto às resoluções do BACEN sobre guarda de documentos, uma vez que a questão da inversão do ônus da prova em ações de expurgos inflacionários já está pacificada pela jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo nº 298.

IV - A alegação de necessidade de sobrestamento em razão de repercussão geral foi expressamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

V - A preliminar de ilegitimidade passiva foi devidamente enfrentada com base na jurisprudência consolidada do STJ, que firmou a legitimidade da instituição financeira depositária no Tema Repetitivo nº 298.

VI - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VII - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0195555-59.2008.8.05.0001
, em que é Embargante
BANCO BRADESCO SA
e Embargado
REGINA MARIA SIMAS FIGUEIREDO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.